Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-86.2020.8.11.0085
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000870-86.2020.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GILSON GOMES - CPF: 912.739.861-72 (RECORRIDO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1000870-86.2020.8.11.0085

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Terra Nova do Norte/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrido(s):

Gilson Gomes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de abril de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO E FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADAS PELO BANCO QUE COMPROVAM AS COMPRAS EFETUADAS E OS PAGAMENTOS REALIZADOS POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

Se a instituição financeira digitaliza com a defesa as faturas do cartão de crédito, nas quais constam as compras realizadas em diversos estabelecimentos, bem como vários pagamentos realizados, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
Afastar as preliminares suscitadas pela reclamada;
b)
declarar a inexistência do débito no valor de
R$ 284,92 (duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos)
; e,
c)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), desde o arbitramento, extinguindo o feito
; d)
Julgo improcedente o Pedido de Litigância de Má Fé.”.

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pelo Reclamado, por débito no valor de R$ 284,92, disponibilizado em 12/08/2020, tendo em vista que não possui qualquer débito com o Reclamado.

O banco Reclamado sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, e que o débito que ensejou a negativação é relativo a utilização do cartão de crédito contratado pelo consumidor.

Observo dos autos que o Reclamado colacionou, juntamente com a defesa, cópia da Proposta para emissão de cartões de crédito Bradesco devidamente assinada e das faturas do cartão de crédito que originaram o débito.

Quanto ao contrato em questão, noto que embora nestes autos não existam assinaturas semelhantes àquela aposta no documento, ao realizar busca pelo sistema PJE encontrei processo judicial (8010081-66.2016.8.11.0085) em que a assinatura exarada no mandado de citação é exatamente a mesma do contrato em questão, conforme destacado abaixo:

Portanto, o contrato é valido, pois devidamente assinado pelo Autor.

Outrossim, além do contrato, o Requerido colacionou aos autos, as faturas do cartão de crédito,
nas quais constam as compras realizadas em diversos estabelecimentos, bem como vários pagamentos realizados por meio de débito em conta corrente
, o que, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Desta forma, por se tratar de débito devido, as inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente a pretensão inicial,
Por ter o Recorrido alterado a verdade dos fatos, o que o torna litigante de má-fé, o condeno a pagar multa que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, e também a condeno a pagar honorários advocatícios que fixo m 10% sobre o valor da causa, em face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021